Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra firme e coerente quando da descrição da dinâmica do delito, sendo capaz de sustentar o decreto condenatório.
3. Compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.
4. A hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a incidência da pena pecuniária.
5. Apelação conhecida e desprovida.